Tribunal: TRF3
Processo: 0007116-17.2013.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
627/907)

0007116-17.2013.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 12/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 12/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0007116-17.2013.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CACAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA, CHIACHIARETTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA., CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CYRELA NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CYRELA MAC AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., CYBRA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA, GUARUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALDEIA DA COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - PR41766-S

ADVOGADO do(a) APELADO: FELLIPE CIANCA FORTES - PR40725-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 985 DO STF.

I. CASO EM EXAME

Feito submetido a juízo de retratação nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 985 pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, à luz do julgamento do RE 1.072.485/PR e da modulação de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que há incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ocorre a partir da publicação da ata do acórdão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data, as quais não serão devolvidas pela União.

Diante da orientação vinculante do STF, impõe-se a adequação do julgado, com a consequente reforma parcial da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo legal da União parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária incide sobre o terço constitucional de férias gozadas, nos termos do RE 1.072.485/PR.

A exigibilidade das contribuições se aplica a partir de 15/09/2020, conforme modulação de efeitos determinada pelo STF, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 31/08/2020, DJe 02/10/2020 (Tema 985 da Repercussão Geral); STF, ED no RE no 1.072.485/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, julgado em 12/06/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0007116-17.2013.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: DIOGO LOPES VILELA BERBEL - SP248721-S

ADVOGADO do(a) APELADO: FELLIPE CIANCA FORTES - PR40725-A

APELADO: CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, AUSTRALIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CACAPAVA EMPREITADA DE LAVOR LTDA, CHIACHIARETTA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA., CYRELA MARESIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CYRELA NORDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CYRELA MAC AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., CYBRA DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO LTDA, GUARUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALDEIA DA COLINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança objetivando excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária os valores pagos aos empregados a título de aviso prévio indenizado, auxílio-doença/acidente nos primeiros 15 dias de afastamento e terço constitucional de férias, deduzindo ainda a parte impetrante pedido de compensação dos valores tidos por indevidamente recolhidos, nos últimos 05 (cinco) anos.

A sentença proferida Id 258285850 - fls. 224/232 concedeu a segurança para declarar a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado, auxílio-doença nos primeiros 15 dias de afastamento e terço constitucional de férias, deferindo pedido de compensação de valores recolhidos indevidamente, após o trânsito em julgado, nos termos do art. 89 da Lei no 8.212/91 e observando-se o prazo prescricional quinquenal.

Recorreu a União (Id 258285850 - fls. 248/275) impugnando os fundamentos da sentença e pretendendo a denegação da segurança.

Com contrarrazões, subiram os autos a esta Corte, também por força do reexame necessário.

O parecer ministerial foi pela manutenção da sentença (Id 258285850 - fls. 303/312).

Sobreveio a prolação de decisão monocrática pelo então Relator Desembargador Federal André Nekatschalow, que, com fundamento no art. 557 do CPC/73, negou provimento ao recurso da União e deu parcial provimento à remessa oficial para determinar os critérios de compensação de valores (Id 258285847 - fls. 04/09).

Desta decisão foi interposto recurso de agravo legal pela União e em sessão realizada em 08 de setembro de 2014, a Quinta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id 258285847 - fls. 92/100).

Contra o acórdão a União opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela Turma.

Foi interposto recurso extraordinário pela União, sobrevindo decisão da Vice-Presidência determinando o retorno dos autos à Turma julgadora, nos termos do artigo 1040, inciso II, do CPC em vista do julgamento do RE 1.072.485/PR, submetido à sistemática da repercussão geral (Id 258285847 - fls. 259/261).

Em sessão realizada em 13 de setembro de 2021, a Quinta Turma decidiu, por unanimidade, acolher a questão de ordem para dar parcial provimento aos embargos de declaração da União e reconhecer a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias (Id 258285847 - fls. 267/272).

Contra o acórdão a parte impetrante opôs embargos de declaração, que foram rejeitados pela Turma.

Posteriormente, sobrevindo decisão da Vice-Presidência determinando o retorno dos autos à Turma julgadora, nos termos do artigo 1040, inciso II, do CPC em vista do julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485/PR, submetido à sistemática da repercussão geral (Id 353068443).

É o relatório.

VOTO

Anoto que o feito retorna a julgamento ao entendimento de divergência entre o acórdão prolatado e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.072.485/PR, submetido à sistemática de repercussão geral.

Confira-se a ementa do referido precedente:

FÉRIAS - ACRÉSCIMO - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - INCIDÊNCIA. É legítima a incidência de contribuição social, a cargo do empregador, sobre os valores pagos ao empregado a título de terço constitucional de férias gozadas.

(RE 1072485, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020)

Posteriormente, em sessão de 12/06/2024, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 1072485/PR, deliberando o Pleno do E. Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido:

Decisão “O Tribunal, por maioria, deu parcial provimento aos embargos de declaração, com atribuição de efeitos ex nunc ao acórdão de mérito, a contar da publicação de sua ata de julgamento, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União. Tudo nos termos do voto do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente e Redator para o acórdão), vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Ricardo Lewandowski, que votaram na assentada em que houve pedido de destaque, e os Ministros Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Não votaram os Ministros André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino, sucessores, respectivamente, dos Ministros Marco Aurélio, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que também votara na sessão em que houve pedido de destaque, acompanhando o Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 12.6.2024”

Verifica-se que a matéria posta para exame, em sede de juízo de retratação, cinge-se à questão da exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.

Portanto, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o acórdão de mérito proferido no âmbito do Recurso Extraordinário — RE no 1072485/PR, que reconhece a exigibilidade das contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas, produzirá efeitos a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, em 15/09/2020.

Considerando que a referida decisão ressalva as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela União, nas ações que foram ajuizadas posteriormente a 15/09/2020 não haverá modulação de efeitos.

No caso dos autos, considerando que a demanda foi proposta em 24/04/2013, modifica-se o julgado anterior para dar parcial provimento ao agravo legal da União para reconhecer a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, somente a partir de 15/09/2020.

Diante do exposto, em juízo de retratação, dou parcial provimento ao agravo legal da União, nos termos supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, DO CPC. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE O TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS GOZADAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. TEMA 985 DO STF.

I. CASO EM EXAME

Feito submetido a juízo de retratação nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, em razão do julgamento do Tema 985 pelo Supremo Tribunal Federal, que tratou da incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas, à luz do julgamento do RE 1.072.485/PR e da modulação de seus efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no RE no 1.072.485/PR (Tema 985 da Repercussão Geral), firmou tese no sentido de que há incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias gozadas.

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração no RE no 1.072.485/PR, o STF modulou os efeitos da decisão, estabelecendo que a exigibilidade da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias ocorre a partir da publicação da ata do acórdão de mérito, em 15/09/2020, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data, as quais não serão devolvidas pela União.

Diante da orientação vinculante do STF, impõe-se a adequação do julgado, com a consequente reforma parcial da decisão anteriormente proferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo legal da União parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contribuição previdenciária incide sobre o terço constitucional de férias gozadas, nos termos do RE 1.072.485/PR.

A exigibilidade das contribuições se aplica a partir de 15/09/2020, conforme modulação de efeitos determinada pelo STF, ressalvadas as contribuições já pagas e não impugnadas judicialmente até essa data.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1040, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.072.485/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, julgado em 31/08/2020, DJe 02/10/2020 (Tema 985 da Repercussão Geral); STF, ED no RE no 1.072.485/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, julgado em 12/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, em juízo de retratação, dar parcial provimento ao agravo legal da União, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão